Tribunal: TJDFT
Processo: 0746653-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746653-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GOMES COELHO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora contra a decisão interlocutória proferida nos autos no. 0736139-32.2023.8.07.0001, na qual foi indeferida a tutela antecipada de urgência por ela pleiteada, que visava a remarcação das datas de realização do curso de formação para os cargos de Auditor de Controle Interno, especialidades: Finanças e Controle (cargo 1) e Planejamento e Orçamento (cargo 2), em razão de estar grávida e o curso de formação ocorrer na data provável do parto. Em apertada síntese, a agravante sustenta estar grávida de 32 semanas, estando o seu parto previsto para o dia 20/12/2023. Diz que os cursos de formação ocorrerão no período de 07/12/2023 a 05/01/2024, com a realização da prova do curso de formação em 07/01/2024. Pediu, assim, a remarcação do curso de formação para depois do dia 20/03/2024, pois a autora já terá cumprido período de resguardo mínimo e dado as atenções primárias mínimas ao seu filho. Destaca, por fim, estar classificada em 25o lugar para o Cargo 1, dentro do número de vagas previsto no primeiro edital, e em 22o lugar para o Cargo 2, estando apenas a duas colocações de estar dentro do número de de candidatos convocados para o curso de formação, e que a convocação para o curso de formação ocorrerá no dia 07/11/2023. Quanto ao perigo de dano ao resultado útil do processo, destaca que este é evidente, pois com depende do provimento liminar pugnado para assegurar a sua participação nos cursos de formação. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a remarcação do curso de formação para período a partir do dia 20/03/2024, após o seu resguardo, ou, ao menos, para a partir do dia 01/02/2024, ou que seja concedida a possibilidade de realização do curso e da prova através do sistema de videoconferência. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao que se depreende dos autos, a autora se inscreveu no concurso público para concorrer a uma das vagas destinadas a ampla concorrência para o cargo 1 (Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, Especialidade Finanças e Controle) e para o cargo 2 (Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, Especialidade Planejamento e Orçamento). Considerada aprovada nas provas objetivas e discursivas, a autora foi convocada, por meio do Edital no. 9 – SEPLAD/DF, de 29 de agosto de 2023, para as fases de avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa. O concurso encontrava-se em fase de avaliação de títulos, quando a autora ajuizou a ação na origem. Segundo se infere dos autos de origem, o edital do resultado final da fase de avaliação de títulos, da sindicância de vida pregressa e de convocação para o desempate de notas foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na internet apenas no dia 17/10/2023. Não foi divulgado ainda o resultado final do concurso nem a lista oficial de classificação dos candidatos aptos a serem convocados para o curso de formação. Cumpre registar que, consoante informado pela própria recorrente, a convocação para o curso de formação ocorrerá no dia 07/11/2023. Nesses termos, entendo que, ao menos por ora, carece a autora a probabilidade de seu direito, visto que a sua ação visando resguardar um possível direito foi precipitada. Não se sabe, ao certo, nem se o nome da autora constará da lista de candidatos que serão convocados para o curso de formação. Nesse quadro, não constato a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va